Tribunal: TJDFT
Processo: 0742109-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL: INEXISTENTES. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.

II. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão denegatória de seguimento a recurso extraordinário.

III. A embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada, a par da alegação do devido prequestionamento da matéria. Aduz violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal e reafirma que a não identificação do pagamento do preparo ocorreu por falha no Sistema PJe.

IV. Bem reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.

V. O Colegiado entendeu que o recurso extraordinário não merecia trânsito por constatar que a questão de fundo arguida no apelo era de cunho infraconstitucional, levando a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 660), e por ter verificado a

ausência de comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados.

VI. Desse modo, ainda que fosse possível comprovar o prequestionamento da matéria, conforme alegado pela embargante, não haveria de se admitir o seguimento do recurso extraordinário, haja vista a questão de fundo se tratar de assunto infraconstitucional.

VII. No mais, se trataria de inconformismo que demandaria reanálise do mérito, o que escapa ao objeto dos aclaratórios.

VIII. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IX. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

X. Por fim, é de se indeferir, por ora, o pedido, formulado em contrarrazões, consistente na aplicação de multa à embargante, pois não constatado caráter protelatório na apresentação dos presentes aclaratórios.

XI. Embargos conhecidos e rejeitados.